Tribunal: TJMT
Processo: 1019239-19.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019239-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIELE RETSIANO TSAWAIHO - CPF: 701.321.931-24 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES E PELA CONTADORIA JUDICIAL
.
NECESSIDADE DE ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS
.
ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DE VALORES COM A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A PARTIR DE CADA DESCONTO INDEVIDO
. INADMISSIBILIDADE DO
CÁLCULO DO AGRAVANTE QUE APLICOU APENAS A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, SUPRIMINDO OS JUROS DE MORA
.
CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL QUE OBSERVOU FIELMENTE O COMANDO JUDICIAL
.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E IMPARCIALIDADE DO ÓRGÃO AUXILIAR DO JUÍZO
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento

contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos da Contadoria Judicial, que apuraram
o
débito total acolhendo parcialmente a impugnação apresentada pelo executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste
saber

qual das planilhas apresentadas

observa fielmente os critérios definidos no título executivo
judicial, especialmente quanto à incidência de correção monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

3. A fase de cumprimento de sentença deve se ater estritamente aos limites impostos pelo título executivo judicial,
sob pena
de ofensa à coisa julgada.

4.
Havendo determinação expressa no Acórdão para que a restituição dos valores ocorra com a incidência de correção monetária e juros de mora, ambos a contar de cada desembolso, é manifestamente incorreto o cálculo que aplica apenas um dos consectários legais, suprimindo o outro.

5.
O cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, na qualidade de órgão auxiliar e imparcial do juízo, goza de presunção de veracidade e legitimidade, devendo prevalecer sobre os cálculos das partes quando cumpre fielmente os parâmetros definidos no título executivo, como no
verificado nos autos
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Agravo de Instrumento
não provido.

Tese de julgamento:

“
1. A planilha de cálculo apresentada pelo executado não prevalece quando em desacordo com os critérios estabelecidos na decisão transitada em julgado.

2
. Os cálculos elabo
rados pela Contadoria Judicial
gozam de presunção de veracidade e devem ser homologados na ausência de demonstração de erro técnico.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 509, § 2º, e 525, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1010843-34.2017.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 09/05/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A. contra a
r.
decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000923-55.2021.8.11.0110.

A referida decisão agravada, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco, mas homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, que apuraram um débito total de R$ 9.634,81.

Em suas razões
recursais,
o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois o cálculo homologado está equivocado e resulta em excesso de execução. Alega que a metodologia correta para a apuração do valor devido, em respeito ao v. Acórdão transitado em julgado
seria
aquela apresentada em sua impugnação, que totaliza
R$ 3.922,83 a título de danos materiais. Argumenta que o Acórdão determinou a correção monetária a partir de cada desconto indevido, método que afirma ter seguido. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que seja acolhido o seu cálculo e reconhecido o excesso na execução.

Liminar deferida (ID
293456860
).

Sem c
ontraminuta (ID
299105889 – Certidão
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal
cinge-se
em
verificar
qual dos cálculos apresentados nos autos reflete, com exatidão, os critérios fixados no título executivo judicial, representado pelo acórdão proferido na Apelação Cível n.º 1000923-55.2021.8.11.0110.

O
a
córdão reformou a sentença de improcedência e deu parcial provimento ao recurso da autora, ora Agravada, para:

“[...
]declarar
a inexistência do débito, com efeito de condenar o banco apelado à restituição dos valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da parte, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto. Inverte-se o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pelo banco requerido.”

O dispositivo da decisão é claro e categórico ao estabelecer que a restituição
deve
ter como base os valores de cada parcela indevidamente descontada, sobre os quais incidem, de forma individualizada, correção monetária e juros de mora, ambos contados
desde a data de cada desconto.

Em análise aos c
álculo
s
do
agravante.
O banco apresentou uma planilha que totaliza R$ 3.922,83. Em sua metodologia, utilizou como indexador o INPC-IBGE para atualizar monetariamente o valor de cada parcela desde a data do desconto. Contudo, o cálculo
deixou de aplicar os juros de mora de 1% ao mês, também determinados expressamente no Acórdão.

Ao suprimir uma parte da condenação (os juros de mora), o cálculo apresentado pelo banco está em manifesto desacordo com a coisa julgada e, portanto, não pode prevalecer.

Por outro lado, a
Contadoria Judicial, órgão auxiliar e imparcial deste juízo, apresentou um cálculo detalhado, que resultou no valor de R$ 6.463,52 para os danos materiais e um total de
R$ 9.634,81,
incluindo honorários.

A metodologia empregada pelo contador
aplicou a
correção monetária pelo INPC e os
juros de mor
a de 1% ao mês, ambos contados
a partir de cada desembolso, em estrita e fiel observância ao Acórdão.

É evidente, pela análise comparativa, que o cálculo da Contadoria Judicial é o único que cumpre integralmente a determinação judicial transitada em julgado.

A presunção de veracidade e imparcialidade dos cálculos elaborados pela contadoria só pode ser afastada mediante prova robusta de erro, o que não ocorreu. O Agravante não aponta
erro na metodologia do contador,
apenas insiste em seu próprio cálculo, que é patentemente incompleto.

Nesse sentido:

“[...]
Os cálculos da Contadoria Judicial gozam de presunção “iuris tantum” de veracidade, diante do atributo da imparcialidade de que goza o auxiliar do Juízo por encontrar-se equidistante dos interesses das partes envolvidas no processo, sendo certo que, para que tal presunção pudesse ser afastada, no presente caso, seria necessário que
o Agravante demonstrasse indubitavelmente que haveria, de fato, equívocos nos referidos cálculos, não tendo, definitivamente, se desincumbido de tal ônus.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010843-
34.2017.8 .
11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 09/05/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2018)
.”

Dessa forma, a decisão do juízo
de origem
, que homologou os cálculos da Contadoria Judicial, não merece reparos, pois aplicou corretamente o direito e garantiu o respeito à coisa julgada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada
que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

Revogo o efeito suspensivo concedido anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025